Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-96.2022.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801995-96.2022.8.14.0060

RECORRENTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RECORRIDO: PARATE TEMBE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME (DIFAMAÇÃO). DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — REJEIÇÃO. Ato decisório restrito ao reconhecimento de incompetência, desnecessária a análise de provas e teses de mérito, sob pena de usurpação da competência do juízo federal.

MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ARTS. 109, XI, E 231). Conflito que transcende desavença individual, envolvendo alegada afetação a interesses de comunidade indígena (organização social, modo de vida e terras tradicionalmente ocupadas). Súmula 140/STJ — inaplicabilidade no caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Manutenção do declínio de competência para a Justiça Federal.

Palavras-chave: Recurso em Sentido Estrito; Difamação; Direitos Indígenas; Competência; Justiça Federal; Súmula 140/STJ; Preliminar rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF)
, inconformada com a r. decisão que declinou a competência para a Justiça Federal processar e julgar a queixa-crime ajuizada em desfavor de
PARATÊ TEMBÉ
, pela suposta prática do crime de
difamação
, previsto no art. 139 do Código Penal, com causa de aumento de pena do art. 141, III, §2º, do mesmo diploma, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, objetivando ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA.

Na
audiência realizada
, foram ouvidas as partes e colhidos elementos que, segundo o Juízo, não sustentavam a tipicidade penal da conduta, ensejando decisão de rejeição da queixa-crime. Nesta oportunidade foi declinada a competência, para a justiça federal para julgamento do feito.

Em suas
razões recursais (ID 17841864)
, a Brasil BioFuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A aduziu, preliminarmente, a
anulação da decisão de ID 97208035
, por entender que não houve enfrentamento integral de suas teses, além de manifestação de juízo prévio de valor, o que, a seu ver, acarreta nulidade por falta de fundamentação e quebra da imparcialidade. No mérito, pugnou pela
reforma da decisão para manter a competência da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA
, aplicando-se a Súmula nº 140 do STJ, de modo a reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a queixa-crime.

A decisão recorrida foi
mantida por seus próprios fundamentos (ID 17841875)
.

Em
contrarrazões (ID 26242778)
, o recorrido representado pela defensoria pública pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo improvimento
do recurso, sustentando que a justiça federal é competente para processar e julgar o feito.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pela REJEIÇÃO da preliminar aventada, e no mérito, o conhecimento e improvimento
do recurso, por entender que compete à Justiça Federal atuar nos feitos que versem sobre direitos indígenas.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

A decisão rebatida foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de queixa-crime ofertada pela BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A em face de PARATÊ TEMBÉ pelo crime de calúnia, previsto no art. 138 do CP.

Relata a inicial, no que aqui importa, que:

"No último dia 26/09/2022, foi publicado um artigo intitulado 'Palmeira Amazônica', onde é afirmado que 'Duas gigantes brasileiras do óleo de palma, em particular, a Brasil Biocombustíveis (BBF) e a Agropalma, estão envolvidas em conflitos de longa data com as comunidades locais. A BBF é acusada de realizar campanhas violentas para silenciar comunidades indígenas e tradicionais que defendem suas terras ancestrais, enquanto a Agropalma está ligada a grilagem fraudulenta de terras e encalhe ou despejo de comunidades. Ambas as empresas adquiriram essas terras para cultivar culturas de palma rentáveis, aparentemente em detrimento dos direitos constitucionais das comunidades.

O artigo foi publicado no site da ONG 'GLOBAL WITNESS' e pode ser visualizado através do link https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmentalactivists/amazon-palm/ . A referida ONG tem sede em Londres e Washington, portanto, com longo alcance de visualização de suas publicações.

Chama atenção o fato que a principal fonte para a publicação do artigo trata-se de um vídeo de aproximadamente 10 (dez) minutos COM A NARRATIVA APENAS DOS DENUNCIANTES, ESPECIALMENTE DO SR. PARATÊ TEMBÉ, sem que tenha sido ouvido qualquer representante da querelante. O vídeo pode ser visualizado no próprio link acima reportado, bem como através da plataforma do youtube através do link Brazil: The communities living in conflict with palm oil producers - YouTube. Como já afirmado, em relação à querelante, o principal denunciante trata-se do Sr. PARATÊ TEMBÉ que fez graves acusações, com clara intenção de macular a honra e a imagem da querelante, visto que suas acusações não são lastreadas com qualquer meio de prova".

Não alcançado acordo entre as partes de composição civil, o Ministério Público entende ser o caso de competência da Justiça Federal, tendo em vista que os interesses em questão, ou subjacentes a questão, são das comunidades indígenas a que o querelado faz parte e não interesse propriamente de índole pessoal.

No que diz respeito a competência da Justiça Federal, diz o Art. 109, XI da Constituição Federal, ser de competência da Justiça Federal as disputas sobre direitos indígenas, envolvendo evidentemente as questões relacionadas a prática delitiva, e é de conhecimento de todos, notoriamente sabido, o conflito estabelecido na região entre a empresa BBF, de um lado, e as comunidades indígenas, de outro, em torno das atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e dos interesses dessas comunidades indígenas que ele [o querelado] alega proteger.

Esses conflitos são potencialmente graves e já deram ensejo a diversos incidentes preocupantes. E em juízo já são inúmeras as demandas, de diversas naturezas, principalmente ações possessórias e procedimentos de ordem criminal, porventura, até imensuráveis. Em muitos deles, já declinei da competência deste juízo para a Justiça Federal, tanto de procedimentos cíveis, quanto procedimentos criminais, por vislumbrar que a todos subjaz essa questão de fundo, dos interesses das comunidades indígenas envolvidas nesses conflitos. E, no presente caso, não vejo que seja diferente. A questão de fundo desse litígio e de todos os demais são essas disputas por interesses das comunidades indígenas, contrapondo-se aos interesses econômicos pelas atividades desenvolvidas pela empresa querelante. E isso fica evidente pelo relato da própria inicial dos atos divulgados em jornal e pela rede mundial de computadores (internet) e atribuídos ao querelado, nos quais ele imputa à empresa querelante fatos que seriam prejudiciais à comunidade indígena a que faz parte e não prejudicial a ele próprio ou que se trate de uma questão de cunho estritamente pessoal dele em relação à empresa querelante.

Certamente o querelado se coloca como divulgador dessas informações a ele atribuídas, porventura até como porta-voz dessas comunidades, por ser seguramente uma das lideranças da comunidade. Mas, isso não torna o suposto delito a ele atribuído como uma questão de ordem estritamente pessoal. Pelo contrário, é uma questão que envolve interesses das comunidades, como já dito, e por isso a competência é da Justiça Federal.

Com esses fundamentos, acolho a manifestação do Ministério Público para declinar da competência ao Juízo Federal da subseção judiciária de Belém do Pará, para onde os autos devem ser encaminhados, com a baixa neste juízo (...)”
. ID 17841863

Em razões recursais, o querelante, em resumo, aduziu, preliminarmente, a anulação da decisão de ID 97208035, por entender que não houve enfrentamento integral de suas teses, além de manifestação de juízo prévio de valor, o que, a seu ver, acarreta nulidade por falta de fundamentação e quebra da imparcialidade. No mérito, pugnou pela reforma da decisão para manter a competência da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, aplicando-se a Súmula nº 140 do STJ, de modo a reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a queixa-crime.

1.
DA PRELIMINAR

A recorrente sustenta a nulidade da decisão de ID 97208035, sob o argumento de que não houve enfrentamento integral de suas teses, além da existência de juízo prévio de valor, o que, em seu entender, configuraria ausência de fundamentação e quebra de imparcialidade.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A decisão impugnada limitou-se a
declinar a competência para a Justiça Federal
, o que afasta a necessidade de exame detalhado das provas ou apreciação das teses de mérito apresentadas pela querelante. Exigir tal providência implicaria em
usurpação da competência
do juízo federal, a quem caberá analisar a integralidade dos argumentos e elementos probatórios constantes dos autos.

Portanto, a ausência de enfrentamento exaustivo das teses não configura nulidade, mas decorre da própria lógica processual do reconhecimento da incompetência.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO

Com base no acervo probatório colhido dos autos, entendo que há indícios suficientes de que o caso diz respeito à disputa de direitos indígenas, cujo zelo e garantia incumbe à União, nos termos dos arts. 109, incisos IV e IX , e 231 da CF.

Os elementos constantes nos autos indicam que os fatos ultrapassam qualquer desavença ou rivalidade particular entre a empresa querelante e o recorrido. O conteúdo das declarações atribuídas ao querelado não se refere à questão de cunho pessoal, mas sim à defesa de interesses da comunidade indígena a que pertence. As imputações dizem respeito a supostos atos da empresa que impactariam diretamente a coletividade indígena, envolvendo alegações de violência, destruição de acampamentos e outras condutas que atingiriam o modo de vida das comunidades locais.

Na inicial (ID 17841826) o recorrente aduz que o recorrido proferiu as seguintes textuais, vejamos:

“Duas gigantes brasileiras do óleo de palma, em particular, a Brasil Biocombustíveis (BBF) e a Agropalma, estão envolvidas em conflitos de longa data com as comunidades locais. A BBF é acusada de realizar campanhas violentas para silenciar comunidades indígenas e tradicionais que defendem suas terras ancestrais, enquanto a Agropalma está ligada a grilagem fraudulenta de terras e encalhe ou despejo de comunidades. Ambas as empresas adquiriram essas terras para cultivar culturas de palma rentáveis, aparentemente em detrimento dos direitos constitucionais das comunidades.”

No contexto acima analisado, entendo demonstrado, em juízo preliminar, que
os fatos analisados ultrapassam desavença ou rivalidade particular
, e encontram-se em um contexto de disputa pela preservação das terras pertencentes a etnias originárias que vem sendo explorada economicamente pela empresa Recorrente.

Trata-se, portanto, de narrativa que se insere em contexto mais amplo, já reconhecido em outras demandas judiciais e incidentes ocorridos na região, de conflito entre a atividade econômica da empresa
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF)
e os interesses das comunidades indígenas. Nessas circunstâncias, o querelado figura como porta-voz ou liderança comunitária, e suas manifestações, ainda que reputadas ofensivas pela empresa, não podem ser vistas como questão de ordem estritamente pessoal, mas sim como expressão de disputa coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oferece parâmetros úteis para essa distinção. Conforme destacado em recentes julgados e registrado em análise institucional, a Justiça Federal somente será competente quando o processo envolver efetiva disputa de interesses indígenas, o que não se verifica automaticamente pelo simples fato de um indígena figurar como parte. É nesse sentido a Súmula 140 do STJ, que fixa a competência da Justiça Estadual quando a controvérsia não se relaciona a direitos indígenas coletivos.

Todavia, há hipóteses em que a competência é reconhecida como federal, como no CC 123.016, em que um processo por calúnia e difamação foi deslocado à Justiça Federal por ter ocorrido no âmbito de disputa entre caciques por terras e pela liderança da aldeia, envolvendo o interesse de toda a comunidade. Situação distinta ocorreu no CC 101.569 e no CC 149.964, em que homicídios praticados por indígenas não guardavam relação com direitos coletivos ou culturais, razão pela qual a competência foi mantida na Justiça Estadual.

No caso em exame, os fatos imputados não dizem respeito a interesses individuais do querelado, mas envolvem diretamente a coletividade indígena a que pertence, atingindo a proteção constitucional da organização social, costumes e terras ocupadas. Essa é a moldura típica do art. 109, XI, e do art. 231 da Constituição Federal, que justificam a fixação da competência da Justiça Federal.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO ENTRE ÍNDIOS. SÚMULA 140/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DISPUTA RELACIONADA À LIDERANÇA E OCUPAÇÃO DA ALDEIA WAHURI, DO POVO JAVAÉ, NA ILHA DO BANANAL. INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE INDÍGENA. ART. 109, XI, E ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Em regra, a competência para processar e julgar crime que envolva índio, na condição de réu ou vítima, é da Justiça Estadual, conforme preceitua o enunciado nº 140 da Súmula desta Corte, segundo o qual: "Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vitima."

2. Todavia, a competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da República de 1988.

3. Na hipótese, verifica-se que os fatos narrados no termo circunstanciado, os quais, em tese, caracterizam crimes de calúnia e difamação, tiveram como causa a situação de conflito na comunidade indígena do Povo Javaé, notadamente a disputa pela posição de cacique da Aldeia Wahuri, na Ilha do Bananal, atingindo os interesses coletivos de toda a comunidade indígena, situação que afasta a incidência da Súmula 140/STJ e atrai a competência da Justiça Federal.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal de Gurupi - SJ/TO, o suscitante.

(CC n. 123.016/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 1/8/2013.) - Destaquei

Como visto, a competência é da Justiça Federal quando se trata de crimes cometidos no âmbito de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMOFOBIA E ESTUPRO. CRIMES COMETIDOS EM ALDEIA INDÍGENA. QUESTÕES ATINENTES ÀS RAÍZES, HÁBITOS E COSTUMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, XI, DA CF. 1. A competência é da Justiça Federal quando se trata de crimes cometidos no âmbito de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da República de 1988. Precedente do STJ.2. Da simples leitura da denúncia oferecida na ação penal originária, infere-se que os crimes supostamente cometidos pelos acusados ocorreram no contexto de aldeia indígena invocando-se os costumes e hábitos de seus integrantes, tanto que as lideranças - além de ignorarem a tentativa de estupro ao reputar falsas tais alegações das vítimas - tinham a intenção de expulsar as três mulheres da comunidade unicamente por sua orientação sexual.3. O cerne do processo criminal é questão indígena e não guarda nenhuma relação com Direito de Família, devendo ser fixada a competência da 1a. Vara Federal de Guaíra/PR para processar e julgar a ação penal n. 5000784-95.2024.4.04.7017, com o retorno aqueles autos ao juízo para regular prosseguimento. (TRF4, RCCR 5000920-92.2024.4.04.7017, 7ª Turma, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, julgado em 05/11/2024)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DISPUTA POR LIDERANÇA EM COMUNIDADE INDÍGENA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão da 3ª Vara Federal de Passo Fundo, que acolheu a competência para processamento do feito e recebeu manifestação ministerial pela incompetência como arquivamento indireto, em ação penal envolvendo conflito ocorrido em comunidade indígena em Cacique Doble/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados, envolvendo agressões e conflito entre grupos rivais em comunidade indígena, configuram disputa por direitos indígenas, atraindo a competência da Justiça Federal, ou se tratam de desavença particular, afastando a competência federal; e, ainda, se é cabível o arquivamento diante da divergência entre o Ministério Público Federal e o juízo sobre a competência. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A análise do conjunto probatório indica que o conflito ultrapassa rivalidade particular, configurando disputa pela liderança da comunidade indígena, o que atrai a competência da Justiça Federal nos termos dos arts. 109, XI, e 231 da CF/1988. 4. Quanto ao arquivamento indireto, a jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que o pedido de declinação de competência formulado pelo Ministério Público Federal equivale a pedido de arquivamento indireto, cabendo ao juiz, em caso de discordância, indeferir o pleito e submeter a controvérsia à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por analogia ao art. 28 do CPP. No caso, havendo divergência entre o MPF e o juízo federal sobre a competência, deve a questão ser submetida à apreciação do órgão ministerial revisor. IV. DISPOSITIVO E TESE:5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido para determinar a remessa da controvérsia à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça Federal é reconhecida para processar crimes relacionados à disputa por direitos indígenas, conforme arts. 109, XI, e 231 da CF/1988, quando os fatos ultrapassam rivalidade particular e envolvem a organização social e a liderança da comunidade indígena; 2. O pedido de declinação de competência formulado pelo Ministério Público Federal equivale a pedido de arquivamento indireto, cabendo ao juiz, em caso de discordância, indeferir o pleito e submeter a controvérsia à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por analogia ao art. 28 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, XI, e 231; CPP, art. 28.Jurisprudência relevante citada: TRF4, RCCR 5000920-92.2024.4.04.7017, Rel. Danilo Pereira Junior, 7ª Turma, j. 05/11/2024; TRF4, CorPar 5028268-24.2023.4.04.0000, Rel. Luiz Carlos Canalli, 7ª Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.550.432/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 18/02/2016. (TRF4, RCCR 5003411-68.2025.4.04.7104, 8ª Turma , Relator para Acórdão LORACI FLORES DE LIMA , julgado em 09/07/2025)

Assim, restando demonstrado que os fatos se inserem em contexto de litígio que envolve direitos indígenas, é de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, e 231 da Constituição da República de 1988, para processar e julgar o feito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025